Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700044-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MESQUITA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PABLO MESQUITA GOMES interpôs agravo de instrumento contra a decisão do MM. Juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito n. 0701799-85, por ausência da probabilidade do direito autoral. Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender as cobranças ditas indevidas, excluindo-se as taxas denominadas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica, para tanto, invoca que, segundo a doutrina e jurisprudência majoritária não há óbice a apreciação e concessões de tutelas provisórias até o julgamento final do imbróglio jurídico a respeito da temática posta a lume, não obstante a discussão do Tema n.o 986 – REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e do EREsp 1.163.020 do STJ, aos ritos dos recursos repetitivos, com repercussão geral e determinação de suspensão nacional, tendo em vista sua natureza de urgência, sob pena de perecimento do direito. É o relato do necessário. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Nesse passo, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. A questão posta sob apreciação reside em decidir a extensão do tributo - ICMS, se incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, incluindo as fases de geração, transmissão e distribuição, ou se apenas sobre a quantidade de energia efetivamente consumida. Os argumentos do agravante não podem prosperar, isto porque é conhecido que a matéria ainda não resta pacificada ante a divergência entre as Turmas dos Tribunais Superiores. Tal pretensão, com nítida natureza satisfativa, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Ante a ausência de plausibilidade do direito, e a fragilidade da verossimilhança aventada, tenho por acertada a decisão monocrática do juízo a quo, acrescentando o fundado receio de dano de difícil reparação ao erário público, uma vez que a exclusão das mencionadas tarifas da base de cálculo do tributo implicaria em sensível prejuízo, na medida em que reduz a arrecadação. Indefiro a tutela provisória de urgência, mantendo-se a decisão atacada. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito